Tribunal: TJSP
Processo: 0000149-65.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras da autoria e da materialidade, devidamente corroboradas por testemunha e pela confissão, demonstrando que o recorrente ameaçou matar sua ex-esposa, inclusive, mediante emprego de canivete. Condenação mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em dobro) por conta das

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras da autoria e da materialidade, devidamente corroboradas por testemunha e pela confissão, demonstrando que o recorrente ameaçou matar sua ex-esposa, inclusive, mediante emprego de canivete. Condenação mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em dobro) por conta das circunstâncias delitivas. Ademais, na segunda fase, igualmente viável a compensação entre a agravante do art. 61, II, 'f' do CP e a confissão espontânea. Readequação que se impõe, perfazendo a pena final de 1 mês e 5 dias de detenção. Regime irretorquível. Escorreita concessão de 'sursis'. Parcialmente provido.